Tribunal: TJMT
Processo: 1023177-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023177-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Acessão, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), VANDERLEI APARECIDO DA SILVA - CPF: 717.785.359-68 (AGRAVANTE), ROBERTO APARECIDO CAPELETTO - CPF: 513.272.601-15 (AGRAVADO), DEIVID MENACHO HENRIQUES - CPF: 330.457.738-69 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL – NATUREZA JURÍDICA É DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO – DESCABIMENTO – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A decisão que indefere o cumprimento provisório de sentença tem natureza de sentença, razão pela qual o recurso cabível é a apelação, não se aplicando a fungibilidade recursal quando evidenciado erro inescusável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023177-56.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: VANDERLEI APARECIDO DA SILVA

AGRAVADO: ROBERTO APARECIDO CAPELETTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VANDERLEI APARECIDO DA SILVA
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT,
Dr.

Alexandre Paulichi Chiovitti
, lançada nos autos do “cumprimento provisório da sentença
”
no. 1000695-52.2024.8.11.0053, ajuizado em face de
ROBERTO APARECIDO CAPELETTO
, que indeferiu o “
pedido de cumprimento de sentença formulado
”.

Em breve síntese, o agravante aduz que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça é claro ao assegurar-lhe a posse e a propriedade do imóvel em litígio, de modo que deve haver a transferência formal do imóvel, que ainda está registrado em nome do agravado, para dar eficácia plena à decisão.

Alega que “
buscou em sede de Execução Provisória ao juízo de origem, fora simplesmente para que esse determinasse a Transferência do imóvel em cartório próprio de registro de imóvel daquela comarca”
(sic).

Esclarece que “
todos os recursos interpostos pelo agravado foram inadmitidos inclusive no Superior Tribunal de Justiça, donde, fora negado seguimento de Agravo em Recurso Especial, que fora inadmitido, pela Vice-presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, requer, inicialmente, a antecipação da tutela recursal “
para determinar ao cartório de Registro de Imóvel de Santo Antônio de Leverger que Proceda sem óbices a Transferência do imóvel ao Agravante
” (sic). No mérito, pede a confirmação da antecipação da tutela recursal e reforma da decisão hostilizada (Id. 234236178).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi
indeferido
por esta Relatoria em decisão de Id. 236984663, em 03/09/2024.

A parte agravada apresentou contraminuta em Id. 243502151, postulando pelo desprovimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido no Id. 234642162.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão que indeferiu o “
pedido de cumprimento de sentença formulado
”.

Eis a decisão ora combatida:

“Vistos etc.

Indefiro o pedido de cumprimento de sentença formulado, pois analisando o acórdão, afere-se que houve reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos da ação principal, e, em momento algum houve qualquer determinação para expedição de qualquer transferência de imóvel para o autor desse cumprimento provisório.

Portanto, indefiro o pedido, pois se postula em juízo cumprimento de ordem inexistente.”

Em que pese a argumentação apresentada, o
recurso não pode ser conhecido
.

Isso porque, conforme extrai-se dos autos, a decisão agravada indeferiu o cumprimento provisório de sentença.

Assim, por se tratar de comando judicial cuja natureza jurídica é de sentença, sua impugnação deveria ter sido realizada por meio de recurso de apelação, e não agravo de instrumento como interposto pelo recorrente.

Como se sabe o recurso de agravo de instrumento é cabível somente quando interposto contra decisões interlocutórias e desde que se enquadre nas hipóteses mencionadas no rol do art. 1015 do CPC.

O Código de Processo Civil, em seu art. 203, §2o, conceitua que a “
decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no §1o
.”

O aludido §1o do art. 203 do CPC/2015, por sua vez, dispõe que sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Dessa forma, verifica-se que o recurso de agravo de instrumento não constitui o meio adequado para impugnar a referida decisão judicial.

Deveria a parte ter ingressado com recurso de apelação Cível, nos termos do artigo 1009, do Código de Processo Civil.

Vale destacar que a interposição de agravo de instrumento contra sentença constitui erro grosseiro, motivo que não autoriza o conhecimento do presente recurso como apelação.

No caso, não cabe a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, já que, para tanto, imprescindível a existência de dúvida objetiva quanto ao cabimento do recurso e inexistência de erro grosseiro em sua interposição, pressupostos que inexistem no caso em apreço.

Nesse sentido a jurisprudência dos pátrios Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.

INDEFERIMENTO INICIAL. COMANDO JUDICIAL CUJA NATUREZA JURÍDICA É DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão que indefere o cumprimento provisório de sentença tem natureza de sentença, razão pela qual o recurso cabível é a apelação, não se aplicando a fungibilidade recursal quando evidenciado erro inescusável. Agravo de Instrumento não conhecido.
”
(TJ-PR - AI: 00570040820228160000 Cascavel 0057004-08.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 28/11/2022, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERE A INICIAL. NATUREZA TERMINATIVA. CABIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. MANEJO DE NOVO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO PARA RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Contra a decisão que indefere a inicial de cumprimento provisório de sentença, é cabível o recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, em decorrência da natureza de sentença terminativa. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
(...).”
(TJ-DF 07168112420208070001 DF 0716811-24.2020.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 30/09/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.” (TJ-RS - AI: 51160712420228217000 PORTO ALEGRE, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 01/07/2022, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2022)

“
Ação ordinária. Cumprimento provisório de sentença. Indeferimento
, com determinação de arquivamento Insurgência. Decisão que desafia apelação. Erro grosseiro. Recurso não conhecido.”
(TJ-SP - AI: 20818711820238260000 São Paulo, Relator: Borelli Thomaz, Data de Julgamento: 27/04/2023, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/04/2023)

Ante o exposto, com fundamento no art. 932 do CPC,
NÃO CONHEÇO
do agravo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024